Tribunal: TJSP
Processo: 2049275-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação – Excesso de execução ante a aplicação do art.523, §1o, do CPC – Alegação rejeitada – Inconformismo - Oferecimento de seguro garantia pela executada, com apresentação de impugnação - Incidência do art. 523, § 1o, do CPC, que se mostra inaplicável - Garantia que se equipara a dinheiro, nos termos do art. 835, § 2o do CPC - Decisão

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação – Excesso de execução ante a aplicação do art.523, §1o, do CPC – Alegação rejeitada – Inconformismo - Oferecimento de seguro garantia pela executada, com apresentação de impugnação - Incidência do art. 523, § 1o, do CPC, que se mostra inaplicável - Garantia que se equipara a dinheiro, nos termos do art. 835, § 2o do CPC - Decisão reformada - Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049275-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é agravado ITAÚ SEGUROS DE
AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso, por maioria de votos. Vencido o 3o Desembargador, que declara
voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45616
AGRV.No: 2049275-83.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
AGDO. : ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A.
*AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Impugnação Excesso de execução ante a aplicação do
art.523, §1o, do CPC Alegação rejeitada Inconformismo -
Oferecimento de seguro garantia pela executada, com
apresentação de impugnação - Incidência do art. 523, § 1o, do
CPC, que se mostra inaplicável - Garantia que se equipara a
dinheiro, nos termos do art. 835, § 2o do CPC - Decisão
reformada - Recurso provido.*
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra
a
r.
decisão
de
fls.
79/81
(Vistos.
Fl.425/431:trata-se
de
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença. Alega o impugnante, em síntese, excesso de
execução diante da aplicação de multa, nos termos do
art.523, 1o do Código de Processo Civil. Intimada, a
impugnada alega que a parte executada foi devidamente
intimada, no entanto deixou de efetuar o pagamento
tempestivamente, sendo portanto devido a incidência de
multa. É o relatório. Fundamento e DECIDO. A impugnante
foi intimada em 04 de abril de 2019, havendo apresentado
impugnação(fls.30/37), sendo esta rejeitada. A executada
interpôs agravo de instrumento sendo negado provimento
pelo E. Tribunal de Justiça. O depósito realizado pelo
executado não elide a multa prevista no art.523, §1o do
Código de Processo Civil, não se tratando de adimplemento,
uma vez que o valor não foi disponibilizado para o
exequente, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DEINSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
FIXAÇÃODE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A jurisprudência do STJ firmou
o entendimento no sentido de que o mero depósito judicial
do valor exequendo pelo devedor, com a finalidade de
permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de
sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação,
autorizando o cômputo da sanção de 10% (dez por cento)
sobre o saldo devedor e dos honorários advocatícios. 2.
Agravo interno a que se nega provimento. AgInt no REsp
1676099 / RS - Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tuma, julgado 26/02/2019, DJe 06/03/2019 Observo que a
regra do artigo 520, §3o, do Código de Processo Civil
refere-se aos casos de cumprimento provisório de sentença.
Ademais, não fora concedido efeito suspensivo ao agravo
interposto, Houve requerimento da executada e concordância
da exequente (fl.390/391), no sentido da suspensão do
feito até o julgamento do recurso, acolhido por decisão de
fl.392. Porém, julgado o recurso e após o trânsito em
julgado, caberia à executada efetuar o pagamento, sem
necessidade de nova intimação a tanto, eis que há muito
realizada, não tendo ela adimplido a dívida. Ante o
exposto, REJEITO a impugnação apresentada. Evitando-se o
prolongamento desnecessário da demanda e em observância ao
disposto no art.6o do Código de Processo Civil, tendo em
vista que o valor debloqueado já encontra-se à disposição
deste juízo, diga o exequente se concorda com a extinção
do feito nos termos do art.924, inciso II, no prazo de 15
dias, presumindo-se o silêncio como anuência. Int.), que
rejeitou
a
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença,
determinando o prosseguimento do feito.
Sustenta que teve seu direito à ampla defesa
cerceado, pois não teve acesso aos autos e pela
consideração de intempestividade de sua defesa. Pleiteia o
afastamento da multa prevista no art.523 do CPC, pois a
execução está garantida pela apólice de seguro prevista no
art.835, §2o, do CPC. Afirma que deve ser observado o
princípio da menor onerosidade ao executado, garantido
pelo art.805 do CPC, sendo que a apólice anexada garante a
satisfação integral do débito. Pleiteia a concessão do
efeito suspensivo. Requer provimento ao recurso.
É o relatório.
O agravado propôs incidente de cumprimento
de sentença visando o recebimento da quantia de R$
6.916,96 (fls.91/94), fixado na sentença transitada em
julgado nos autos da ação regressiva (fls.95/98).
Devidamente citada dos termos do incidente
(fls.119), a executada-agravante apresentou impugnação ao
cumprimento de sentença, alegando basicamente a nulidade
da citação efetivada (fls.120/127).
Houve rejeição da impugnação apresentada
conforme decisão de fls.448, sendo que a agravante
interpôs recurso de agravo de instrumento de no
2216446-02.2019.8.26.0000, que restou improvido, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
V.Acordão de fls.486/490, de minha relatoria.
Transitada em julgado o recurso, o exequente
pleiteou a penhora on line nas contas bancárias da
executada (fls.496/498), que foi deferida (fls.506/507) e
efetivada (fls.508/509).
Inconformada, a executada apresentou nova
impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de
execução, pois a dívida estava garantia pela apólice de
seguro anexada às fls.155/167 (fls.515/521).
Houve nova improcedência do pedido, conforme
decisão de fls.79/81.
É contra essa r. decisão que a executada
demonstra seu inconformismo, e em que pese o entendimento
do magistrado, a mesma merece ser reformada.
Com efeito, o art. 835, § 2o, do Código de
Processo Civil preceitua que:
“Para fins de substituição da penhora,
equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro
garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do
débito constante da inicial, acrescido de trinta por
cento”.
Nesse contexto, considerando que o seguro
garantia está acrescido de 30% do valor do débito
exequendo, conforme documento de fls.155/167, não há falar
em incidência da multa e dos honorários advocatícios.
Vale esclarecer, que a executada não se opôs
ao pagamento do débito, prestando a garantia (fiança
bancária) que se equipara a dinheiro, devendo ser
considerado como adimplemento voluntário da obrigação, a
impedir da incidência dos acréscimos constantes do aludido
parágrafo primeiro do art. 523, do Código de Processo
Civil.
Nesse sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença.
Decisão que
rejeita pedido formulado pelo
exequente de aplicação do art. 523, § 1o, do Novo CPC. O
banco executado, a despeito de ofertar apólice de segurogarantia, não se opôs ao pagamento do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incontroverso,
e
equipara-se a garantia prestada em
dinheiro e a pagamento voluntário, de modo que indevidos a
multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523,
§ 1o, do Novo CPC sobre o valor incontroverso. Multa e
honorários devidos sobre o valor controvertido, pois o
devedor optou em não pagar e impugnar, mas sua Impugnação
foi rejeitada. Decisão parcialmente modificada. Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP.
AI
n°
2192816-48.2018.8.26.0000.
Rel.
Des.
José
Wagner
de
Oliveira Melatto Peixoto. 15a Câmara de Direito Privado.
23/10/2018) (negrejei).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Cumprimento
de
sentença Execução de astreinte Impugnação à execução
parcialmente acolhida para reduzir o valor das astreintes
Hipótese em que o valor da multa se tornou exorbitante
Aplicação
dos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade Acertada redução do valor Seguro fiança
Cumprimento dos requisitos do artigo 835, §2o do CPC -
Recurso
não
provido.(
Agravo
de
Instrumento
no
2211744-81.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, São
Paulo, 29 de janeiro de 2018. José Carlos Ferreira Alves
relator).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de prestação de
contas 2a fase. Cumprimento de sentença. Banco executado
que, intimado para efetuar o pagamento do débito
exequendo, ofertou seguro garantia judicial com o objetivo
de obstar a penalidade prevista no art. 523, § 1o do CPC
(acréscimo de multa e honorários no importe de 10% cada).
Cabimento - Seguro garantia judicial que se equipara a
dinheiro (art. 835, § 2o, do CPC) e pode ser liquidado
mediante simples ordem judicial. Exegese que proporciona a
conciliação entre os princípios da satisfação do direito
do credor e menor onerosidade. Decisão reformada. Recurso
provido. (TJSP. AI n° 2168274-29.2019.8.26.0000. Rel. Des.
Correia Lima. 20a Câmara de Direito Privado. 04/11/2019)
(negrejei).
No mesmo sentido é o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA No 284/STF. ASTREINTES.
VALOR. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
DESCUMPRIMENTO.
JUSTA
CAUSA.
VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE. MULTA DO ART. 475-J DO CPC/1973.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INAPLICABILIDADE.
TÍTULO
JUDICIAL
ILÍQUIDO.
PENHORA.
SEGURO
GARANTIA
JUDICIAL.
INDICAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE
PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO
PARA O CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO. PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES
DO PROCESSO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). (...) 7. O
CPC/2015 (art. 835, § 2o) equiparou, para fins de
substituição da penhora, a dinheiro a fiança bancária e o
seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior
ao do débito constante da inicial da execução, acrescido
de 30% (trinta por cento). 8. O seguro garantia judicial,
espécie de seguro de danos, garante o pagamento de valor
correspondente aos depósitos judiciais que o tomador
(potencial devedor) necessite realizar no trâmite de
processos judiciais, incluídas multas e indenizações. A
cobertura terá efeito depois de transitada em julgado a
decisão ou o acordo judicial favorável ao segurado
(potencial credor de obrigação pecuniária sub judice) e
sua vigência deverá vigorar até a extinção das obrigações
do tomador (Circular SUSEP no 477/2013). A renovação da
apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá se
não houver mais risco a ser coberto ou se apresentada nova
garantia. 9. No cumprimento de sentença, a fiança bancária
e o seguro garantia judicial são as opções mais eficientes
sob o prisma da análise econômica do direito, visto que
reduzem os efeitos prejudiciais da penhora ao desonerar os
ativos de sociedades empresárias submetidas ao processo de
execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao
dinheiro, que o exequente receberá a soma pretendida
quando obter êxito ao final da demanda. 10. Dentro do
sistema de execução, a fiança bancária e o seguro garantia
judicial produzem os mesmos efeitos jurídicos que o
dinheiro para fins de garantir o juízo, não podendo o
exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência,
defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida.
11. Por serem automaticamente conversíveis em dinheiro ao
final do feito executivo, a fiança bancária e o seguro
garantia
judicial
acarretam
a
harmonização
entre
o
princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o
princípio da menor onerosidade para o executado, a
aprimorar consideravelmente as bases do sistema de penhora
judicial e a ordem de gradação legal de bens penhoráveis,
conferindo maior proporcionalidade aos meios de satisfação
do crédito ao exequente. 12. No caso, após a definição dos
valores a serem pagos a título de perdas e danos e de
astreintes, nova penhora poderá ser feita, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autorizado, nesse instante, o oferecimento de seguro
garantia judicial pelo devedor, desde que cubra a
integralidade do débito e contenha o acréscimo de 30%
(trinta por cento), pois, com a entrada em vigor do
CPC/2015, equiparouse a dinheiro. (...)” (REsp 1691748/PR,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 7/11/2017, DJe 17/11/2017).
Portanto, a r. decisão deve ser reformada
para excluir do cálculo do débito a incidência de multa e
honorários advocatícios previstos no art.523, §1o, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-- voto n. 20.126 --
Agravo de Instrumento n. 2049275-83.2020.8.26.0000
Agravante: Companhia Paulista de Força e Luz
Agravada: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Comarca: São Paulo 22a Vara Cível do Foro Central
Juiz de Direito: Fernando Henrique de Oliveira Biolcati
-- DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO --
Vistos, etc.
Ouso divergir da douta maioria.
Trata-se de agravo interposto da decisão
proferida em cumprimento de sentença movido por Itaú Seguros de
Auto e Residência S/A contra Companhia Paulista de Força e Luz, que
rejeitou a impugnação apresentada pela executada. Pretendeu a
executada o afastamento da multa prevista no art. 523, § 1o, do Código
de Processo Civil, sustentando estar o cumprimento de sentença
garantido por meio de apólice de seguro, aplicando-se o art. 835, § 2o,
do diploma processual.
Argumentou no sentido da inexistência de
prejuízo à exequente e invocou o princípio da menor onerosidade da
execução, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil. E em meu
pensar, o recurso não comportava provimento.
Com efeito, não houve o pagamento e a
apresentação do seguro, por si só, não acarreta o pagamento da dívida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pois a importância não ficou à disposição do exequente. Nesse mesmo
sentido, inclusive, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, como
observado pelo juízo na r. decisão agravada:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido
de que o mero depósito judicial do valor exequendo pelo
devedor, com a finalidade de permitir a oposição de
impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz
adimplemento
voluntário
da
obrigação,
autorizando
o
cômputo da sanção de 10% (dez por cento) sobre o saldo
devedor e dos honorários advocatícios.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1676099/RS, Rel. Ministra MARIA
ISABEL
GALLOTTI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
26/02/2019, DJe 06/03/2019)
Esses os fundamentos pelos quais, por
meu voto, negava provimento ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- 3o Juiz --

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
105E190E
8
9
Declarações de
Votos
NELSON JORGE JUNIOR
10805FA9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2049275-83.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.